Tribunal: TJMT
Processo: 0003955-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003955-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO - CPF: 078.321.331-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E DA PARTE COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“O reconhecimento do abandono da causa prescinde da dupla intimação - pessoal, da parte; e do advogado, por meio do Diário de Justiça -, bem como da advertência expressa de que a sua inércia poderá acarretar na extinção do feito. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50640451620228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução no. 0003955-79.2013.8.11.0041, proposta em desfavor de
EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A Apelante aduz, em síntese, que o abandono processual, motivador da extinção do feito, “não resta configurado, principalmente porque a parte autora não foi pessoalmente intimada.”

Sustenta que a Apelante não foi intimada pessoalmente, “uma vez que o A.R de id no 117700945 retornou com a informação “mudou-se” , por isso, deveria ter procedido intimação por oficial de justiça ou por publicação de edital em nome da parte Recorrente.”

Consigna que a carta de intimação o e a negativa de intimação percebe-se que a correspondência foi encaminhada para endereço diferente da sede da Recorrente.

Argumenta que “intimação na pessoa do advogado foi encaminhada para endereço diverso indicado nos autos, uma vez que o domicílio profissional dos advogados é a Rua dos Miosótis, 742, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, indicado na procuração e nos rodapés das petições.”

Defende que “o abandono processual foi declarado de OFÍCIO pelo juiz condutor do processo, sendo que no caso, o Executado, ora Recorrido está patrocinado pela Defensoria Pública o abandono processual só poderia ter sido declarado em caso de “provocação” pela parte adversa.”

Salienta que, “senão bastasse, outro ponto importante a ser levantado, o próprio procurador do Recorrente não foi intimado do abandono processual”, deixando de ser efetivada a intimação via Diário da Justiça.

Pontua que “o Recorrido, como dito, postula o arquivamento do processo com a expedição de certidão e crédito em favor do Recorrente, desta manifestação do Executado, o d. juízo não abriu prazo para parte Recorrente manifestar, proferindo diretamente a sentença de abandono processual.”

Ressalta que “o processo tramita a longo anos, o Recorrente sempre observou os prazos processuais, com grande dificuldade em citar o Recorrido, que inclusive foi citado por Edital, logo, eventual perda de prazo de uma determinado intimação processual, não deve ser analisada de forma isolada, sendo que todo o caderno processual afasta eventual desídia processual por parte da Recorrente.” (SIC)

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, “afastando o abandono processual, com retorno dos autos para instância ordinária para seu trâmite normal.”

Nas contrarrazões, o Apelado, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de não ocorrido o abandono dos autos, bem como não observada a intimação do patrono, por meio do Diário da Justiça; ausência de intimação pessoal da Apelante devidamente cumprida, além de não ter sido a extinção requestada pelo Executado.

A ação de execução foi proposta pelo Apelante, pleiteando a o pagamento do valor R$ 9.080,65 (nove mil e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), referente à Contrato de Mútuo para Empréstimo Garante Saúde.

O r.
Juízo a quo
extinguiu o feito sem julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Intimada para dar regular andamento por seu advogado, a exequente permaneceu inerte.

A correspondência de intimação foi encaminhada para o endereço constate do processo, mas foi devolvida com a informação de mudança de endereço da exequente, que não comunicou nos autos onde pode ser encontrada.

A par disso, a extinção do feito se impõe.

A última manifestação da exequente se deu nos autos físicos, sem que esta se manifestasse acerca da migração ao novo sistema PJE ou posteriormente, quando intimada.

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua extinção se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o esta execução sem resolução do mérito. (...)” (ID. 180702167).

Pois bem.

Em análise do feito, se observa equívoco na sentença recorrida, ao mencionar que “A última manifestação da exequente se deu nos autos físicos, sem que esta se manifestasse acerca da migração ao novo sistema PJE ou posteriormente, quando intimada.”

Verifica-se que em 05/05/2022 a Apelante/Exequente peticionou no feito (ID. 180702155), apresentando cálculo atualizado e pugnou pela realização de penhora online via Sisbajud, quando o feito já tramitava pelo Sistema PJE, pedido este deferido pelo Juízo em 17/03/2023 (ID. 180702159).

Em seguida
a
Defensoria Pública do Estado
, por de petição datada de 17/03/2023, apontou ter restado infrutífera a penhora e pugnou pela intimação da Exequente para promover o regular andamento do feito.

Denota-se que em 20/04/2023 o feito foi impulsionado e expedida Carta de Intimação, para intimar “a AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar-se em prosseguimento, requerendo o que entender de direito, em cinco dias” (ID. 180702161), sendo o AR destinado ao endereço da Exequente, retornando com a informação de “mudou-se”.

Após novo impulsionamento do feito, desta vez destinada ao Executado, a Defensoria Pública do Estado requestou a “extinção da execução sem resolução do mérito, com a expedição da respectiva certidão de crédito em favor da Exequente”, sendo, em seguida, o feito sentenciado.

A Apelante destaca a impossibilidade de extinção de ofício, uma vez que o Executado e é assistido pela Defensoria Pública do Estado na condição de Curador Especial, não havendo pedido de extinção formulado. Contudo, como destacado alhures, a extinção não de se deu de ofício, visto que requerido pela Defensoria Pública do Estado.

Necessário destacar que, em análise do Expediente do feito na origem, de fato, a intimação em estudo foi destinada ao patrono da Apelante/Exequente.

Para além disso, importa ressaltar que a intimação de ID. 180702161 consigna a finalidade de prosseguimento do feito e para que o Autor se manifestar o que entendesse de direito, não constando a expressa advertência de possibilidade de extinção do feito em caso de não observância.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EQUÍVOCO DA SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO - ART. 485, § 1o, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se não observado pelo magistrado sentenciante a literalidade do art. 485, III, § 1o, do CPC/15
, que
determina a intimação, não apenas do causídico, mas, também, pessoal da parte, para dar andamento ao feito sob pena de extinção
.- (TJ-MT - AC: 00024780820088110005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA INSTÂNCIA A QUO. ABANDONO DE CAUSA. COMANDO PREMATURO. NÃO REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA ACERCA DA NECESSIDADE DE SE PROCEDER COM O ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO ANULADA.
O reconhecimento do abandono da causa prescinde da dupla intimação - pessoal, da parte; e do advogado, por meio do Diário de Justiça -,
bem como da advertência expressa de que a sua inércia poderá acarretar na extinção do feito
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50640451620228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC, POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA
. HIPÓTESE EM QUE A ADVERTÊNCIA CONSTOU SOMENTE POR OCASIÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0004004-78.2023.8.16.0123 Palmas, Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

Desta forma, equivocada a sentença que extinguiu o feito sem observar o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, razão pela qual imperiosa sua cassação e determinação do retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024